Tribunal: STF
Processo: RHC 56078
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
EFEITO EXTENSIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 580 CPP). ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. O PROVIMENTO DO
RECURSO DE UM DOS CO-REUS, FUNDADO EM NÃO TER FICADO PROVADA A
SUBTRAÇÃO, APROVEITA NECESSARIAMENTE AQUELE QUE NÃO APELOU. RECURSO
DE HABEAS CORPUS PROVIDO.